Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-45.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001170-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MARCOS HENRIQUE FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
ADRIELE SANTOS ROCHA SA, EDUARDO BARRETTO CHAVES, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE FORA REESTABELECIDA
COM BASE EM ESPECIFICIDADES DO CASO SOB ANÁLISE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.

PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E FALTA DE ASSISTÊNCIA PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1
–
Relata-se nos autos ter sido
decretada
prisão
preventiva
do Paciente
, a fim de garantir a ordem pública,

em sentença prolatada pela autoridade apontada como coatora, na qual fora condenado pela prática do delito previsto no art.
33 da Lei nº. 11.343/06
, ao cumprimento da pena de
7 anos de reclusão, inicialmente no regime fechado
, sendo-lhe indeferido o pedido de recorrer em liberdade
. Conforme descrito na sentença, o Paciente
foi preso em flagrante
na posse de cerca de 127,9 Kg de maconha, 958,94g de
tenanfetamina
(MDA) e 11,56g de cocaína, além da apreensão de duas balanças de precisão, bem como constatação de imagens e mensagens indicando organização e logística do tráfico de drogas em seus aparelhos celulares, sendo, ainda, constatada a sua reincidência específica, possuindo condenação anterior definitiva pelo crime de tráfico.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
Os Impetrantes
aduzem estar o Paciente sofrendo constrangimento ilegal advindo da inidoneidade
e da ausência de contemporaneidade
da fundamentação do decreto preventivo
, revelando-se
em verdadeira aplicação indiscriminada de medidas coercitivas desproporcionais à situação posta
.

A
firmam

que o sentenciado estava em gozo de liberdade provisória
, em vista d
e ser

portador de
patologias graves
(CID B24 – HIV; CID B18.2 – Hepatite C crônica; CID A16 – Tuberculose; CID A528 – Sífilis tardia latente)
,
cumprindo devidamente as medidas cautelares a ele impostas. Tal fato aliado à inexistência de fato novo que justifique a necessidade da custódia cautelar evidenciam a ausência de
periculum
libertatis
. Por essas razões, requerem a concessão da ordem de
habeas corpus

para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, expedindo-se o contramandado, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva, assegurando ao Paciente o direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a manutenção da prisão domiciliar humanitária anteriormente
deferida.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
Inicialmente, cumpre destacar que, apesar
de
quando da
prolatação
da sentença estar o réu em gozo de liberdade provisória, já havia sido decretada a sua prisão em momento anterior do processo
,
sendo posteriormente substituída por outras medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica
.

Observa-se, assim, tão somente ter sido a custódia cautelar reestabelecida quando da sentença, sendo a condenação por prática de crime doloso ao cumprimento de pena em regime fechado diante da reincidência específica o “fato novo” considerado pelo magistrado para negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade
.
Assim
, revela
m
-se
idône
o
s
os fundamentos por ele expostos para decretar a custódia cautelar
, respeitando-se o quanto disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal.

4 -
Não há dúvidas de que a pena aplicada na sentença
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
a gravidade concreta do delito pelo qua
l
fora condenado,
salientando
a diversidade e a natureza das drogas apreendidas

(127,9 Kg de maconha, 958,94g de
tenanfetamina

-
MDA e 11,56g de cocaína)
,
junto a
balanças de precisão e a constatação de logística organizada para a mercância, demonstram um altíssimo grau de periculosidade do agente,
conforme
o §3º, III, do art. 312 do Código de Processo Penal
, assim como
o fato de o Paciente ser reincidente específico, evidencia
ndo
o risco real de
reiteração criminosa e a ameaça à ordem pública, consistindo tais elementos em fundamentos suficientes a embasar o reestabelecimento da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública
.

5 -
Por tais razões, constata-se estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, havendo prova da materialidade
e autoria
delitiva
s
,
além d
e evidenciado o perigo da soltura do Paciente à ordem pública

(art. 312 do Código de Processo Penal).

6
-
Ademais, quanto ao pleito subsidiário de manutenção da prisão domiciliar humanitária (
a
rt. 318, II, do Código de Processo Penal), a despeito de o Paciente ser portador de patologias graves (HIV, Hepatite C e Tuberculose), as informações oficiais constantes nos autos comprovam que o Estado tem provido a assistência médica necessária ao custodiado
e

que vem recebendo o tratamento adequado na unidade prisional
, afastando, dessa forma, a exigência de demonstração cabal de que o agente está “extremamente debilitado” e de que não pode receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:
1.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, demonstrada pela natureza, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliada à reincidência específica do agente, constitui fundamento idôneo a embasar o decreto preventivo para a garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312, §3º, III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 da Lei nº 11.343/06;
arts
. 312, 312, §3º, III, 313, 318, II, 319 e 387, §1º, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no HC n. 906.878/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
01170-45.2026
.8.05.0000
–

SALVADOR
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
01170-45.2026
.8.05.0000 da Comarca de
Salvador
/BA
, impetrado pel
o
s
Bel
s
.
EDUARDO BARRETO CHAVES, OAB/BA nº. 46.815, FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA, OAB/BA nº. 24.391, ADERBAL DE ALMEIDA NETO, OAB/BA nº. 55.314 E ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ, OAB/BA nº. 67.472, em favor de MARCOS HENRIQUE FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)